Tribunal: TJDFT
Processo: 0749240-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749240-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 66352250) contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0711998-70.2019.8.07.0006 – ids 212459322 e 215788387 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de juntada das declarações integrais da pesquisa realizada no sistema INFOJUD, visto que foi declarado infrutífera na decisão de id 208971137 – autos principais, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que o indeferimento fere os princípios da efetividade, da celeridade, da economia processual, da adequada prestação jurisdicional, da prevalência da satisfação no interesse do credor, da cooperação, da inafastabilidade de jurisdição e do devido processo legal, sendo desnecessário justificar a disponibilidade dos resultados, pois somente informa a existência ou não de bens e valores, os quais podem levar a penhora de percentual de salário, conforme jurisprudência do STJ. Aponta perigo de dano em razão da possibilidade de início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator